Tribunal: TJDFT
Processo: 0741920-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741920-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLO IBERE GERVASIO DE FREITAS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Carlo Iberê Gervásio de Freitas (ID no 20016318, págs. 1-5) contra decisão desta Relatoria que deferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo Banco do Brasil S.A. (ID no 19902395, págs. 1-3). 2. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir as matérias já analisadas na decisão recorrida, que se referiu aos boletos emitidos e descontados na conta bancária do embargante (ID no 19902395, pág. 2). A decisão refere-se aos boletos e, genericamente, em uma segunda oportunidade, à transferência do crédito decorrente do contrato. Nas duas operações, o contrato e a transferência, houve intervenção do embargante. 3. Intime-se o recorrente, Carlo Iberê Gervásio de Freitas (CPC, art. 1.024, §3o), para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) e viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento. 4. Concluída a diligência, intime-se o agravado, Banco do Brasil S.A., para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Após, retornem-me os autos para a apreciação simultânea dos recursos interpostos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO